Tribunal: TJDFT
Processo: 0742735-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. MEDIDA PREMATURA. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto, como medida cautelar destinada a resguardar a utilidade de futura execução, exige demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A residência do agravado no exterior não autoriza, por si só, a presunção de evasão patrimonial, tampouco atrai a obrigatoriedade de caução prevista no art. 83 do CPC, uma vez que há imóvel registrado em seu nome no Brasil.
3. A controvérsia acerca da existência e extensão do crédito invocado pelo agravante ainda demanda instrução probatória, pois o processo de origem se encontra em fase inicial e as partes divergem quanto à natureza dos valores levantados, de maneira que é inadequada a adoção da medida excepcional e gravosa de arresto antes da definição da própria existência do crédito, especialmente pois inexistem e elementos que indiquem ato concreto de ocultação ou dissipação de bens.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.